Tribunal: CARF
Processo: 10880.993468/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO A DESTEMPO DA DCTFWEB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO INVOCADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA CARF No. 164.
Não se acolhe, como elemento passível de validar o direito creditório invocado, a DCTFWeb retificada e transmitida após a ciência do Despacho Decisório, quando ausente qualquer demonstração, ainda que indiciária, pelo contribuinte, no que diz respeito à natureza e origem do direito creditório invocado. Aplicação da Súmula CARF no 164.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICÁVEL.
É aplicável aos créditos glosados a multa de mora de 20%, descabendo falar-se em sua alteração para multa regulamentar inerente ao descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993468/2022-41
ACÓRDÃO
2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2021 a 30/04/2021
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO A DESTEMPO DA DCTFWEB. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO
INVOCADO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA CARF No. 164.
Não se acolhe, como elemento passível de validar o direito creditório
invocado, a DCTFWeb retificada e transmitida após a ciência do Despacho
Decisório, quando ausente qualquer demonstração, ainda que indiciária,
pelo contribuinte, no que diz respeito à natureza e origem do direito
creditório invocado. Aplicação da Súmula CARF no 164.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
2
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICÁVEL.
É aplicável aos créditos glosados a multa de mora de 20%, descabendo
falar-se em sua alteração para multa regulamentar inerente ao
descumprimento de obrigação acessória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte, via PER/DCOMP.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
3
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (i) a necessidade de
retificação das informações constantes do e-social e da DCTFWeb para formalizar a existência de
pagamento indevido; (ii) sem a retificação das informações não há como se defender a liquidez e
certeza do crédito indicado à compensação; (iii) a retificação da DCTFWeb após a apresentação do
pedido de compensação, sem a demonstração, ainda que indiciária, pelo contribuinte, no que diz
respeito à natureza e origem do direito creditório invocado, não é suficiente para a comprovação
de liquidez e certeza dos créditos, nos termos da Súmula CARF no. 164; (iv) é aplicável aos créditos
glosados a multa de mora de 20%, descabendo falar-se em sua alteração para multa regulamentar
inerente ao descumprimento de obrigação acessória.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: dispensa de retificação da
DCTFWeb para reconhecimento do direito creditório; da nulidade do lançamento tendo em vista
que foram promovidas as retificações do eSocial e da DCTFWeb, ainda que posteriormente à
apresentação dos pedidos de compensação. Alega que o seu direito creditório está suportado
tanto pelas suas obrigações fiscais, quanto pelos demais documentos hábeis e idôneos acostados
na Manifestação de Inconformidade, que corroboram os valores creditórios indicados em seus
documentos fiscais, inclusive com as retificadores promovidas. Reitera o pedido para que seja
apenas aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, deve ser conhecido.
2. Necessidade de retificação das informações constantes do E-Social e da
DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância deveria ser
reformada, uma vez que teria partido do pressuposto de que seria necessário retificar as
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
4
declarações pertinentes (escrituração fiscal eSocial e DCTFWeb retificadora) para permitir a
confirmação da existência do direito creditório indicado em PER/DCOMP Web.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de retificação
das declarações para a realização da compensação de valores pagos indevidamente. Ademais,
alega que teria promovido a retificação de suas DCTFWebs, para que as informações ficassem de
acordo com as compensações realizadas, e mesmo que estas tenham sido promovidas após a
apresentação das compensações, deveria ser reconhecido o seu direito ao crédito.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a homologação das
compensações apresentadas pelo contribuinte, pois são elas que demonstram a liquidez e certeza
dos créditos. Explica que, como o contribuinte não retificou as informações em seu e-Social e na
DCTFWeb para identificar os supostos créditos tributários recolhidos a maior indicados para
compensação, teria ocorrido um descolamento total das informações prestadas, a não
identificação dos supostos créditos e consequentemente a não homologação dos pedidos de
compensação. Explica que o procedimento correto a ser seguido para o regular processamento da
compensação, pelo contribuinte, é o seguinte:
1o) apuração dos tributos via e-Social;
2o) transmissão da DCTFWeb;
3o) verificado o erro, retificação dos dados e informações no e-Social;
4o) transmissão da DCTFWeb retificadora; e,
5o) transmissão da declaração de compensação.
Se o contribuinte não segue tal procedimento de retificação prévia das declarações
providas com força de confissão de dívida, é impossível que qualquer servidor público da RFB
reconheça o direito creditório do contribuinte, pois os sistemas não permitem este procedimento,
porque funcionam por uma lógica de batimento.
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida como a GFIP e a DCTF não é
novo no CARF.
A retificação das informações fiscais para que elas reflitam as informações indicadas
no pedido de compensação, sempre foi indicada como parte do procedimento de compensação,
pois a retificação das informações declaradas garante coerência das informações com as
apurações.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a declaração correta das
informações é que permitia a comprovação do direito líquido e certo aos créditos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
5
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito
de formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP.
Tal diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não
elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação.
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere
a declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o,
§ 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível
para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento do pedido.
Assim, considerando que a DCTFWeb e as informações prestadas no e-Social são
informações fundamentais para registro das contribuições dos segurados e também da
responsabilidade das empresas, e as informações lá prestadas correspondem a confissão de
dívida, a exigência de retificação das declarações para identificação dos créditos que estão sendo
objeto de compensação é decorrência lógica do disposto no art. 170 do CTN1, pois apenas é
possível compensar créditos líquidos e certos.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
6
Com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na Lei no
8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias passou a ser
prevista em sua legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (grifos acrescidos)
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para “planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), a compensação continuou sendo regulamentada pelas regras expressas no art. 66
da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada “compensação cruzada”
aos indébitos relacionados às contribuições previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art.
26 e incluir o art. 26-A na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da
data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
7
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts.
2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das
referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)(grifos acrescidos)
Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a compensação de
crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa, se ambos forem referentes a períodos
em que o contribuinte estava obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos
previdenciários, é permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em
DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb (períodos de GFIP).
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados pela RFB,
as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96 passaram a ser aplicáveis
também às compensações de indébitos relacionados às contribuições previdenciárias e as
destinadas a Outras Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
8
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web, os
contribuintes poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF Web, sendo que
os saldos a pagar dos débitos apurados serão importados automaticamente da DCTF Web para o
PER/DCOMP Web, limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou
declaração de compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial, ou
seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido em
razão de retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja, compensar débitos
fazendários com créditos previdenciários e vice versa, desde que tanto o crédito quanto o débito
sejam apurados a partir de agosto de 2018.
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na DCTF
Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de não ser possível a
compensação pretendida via encontro de contas (batimento).
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento de
consultas e do próprio Parecer Normativo foi oficializado, conferindo maior clareza e segurança
jurídica quanto aos procedimentos que devem ser adotados. O normativo também reforça a
necessidade de cuidados na escrituração e envio das declarações acessórias, pois erros ou
omissões podem inviabilizar a compensação de valores, salvo nos casos excepcionais, como
créditos decorrentes de decisões judiciais, agora regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação
da declaração de compensação, ainda que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
9
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo;
ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa
jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos
por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados
por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§
4o
A
compensação
de
contribuições
previdenciárias
declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o direito
creditório for decorrente de decisão judicial transitada em julgado.(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de julho de 2025). (grifos
acrescidos)
Dessa forma, verifica-se que a obrigação de seguir os procedimentos estabelecidos
para a compensação deve ser observada pelos contribuintes, para garantir a liquidez e certeza dos
créditos objeto de compensação.
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento do CARF
também reconhecem a necessidade de retificação das informações para garantir a liquidez e a
certeza dos créditos, principalmente em se tratando de contribuições previdenciárias. Os casos
abaixo versam sobre necessidade de retificação da GFIP, mas entendo que é o mesmo caso das
informações agora prestadas no e Social e na DCTFWeb:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.

2 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
10
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão do recorrente.3
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória
para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.6
Dessa forma, concordo com a decisão de piso que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade e confirmou o Despacho Decisório que indeferiu a compensação
diante da falta de retificação prévia da DCTFWeb.

3 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
4 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
5 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
6 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
11
3. Da Súmula CARF no. 164 e da liquidez e certeza dos créditos
A recorrente alega que a decisão de piso teria ofendido o art. 146 do CTN e alterado
o critério jurídico da análise realizada pelo Despacho Decisório, tendo em vista que considerou
que não há nos autos sequer uma informação atinente à natureza e origem do direito de crédito
alegado, isto é, o contribuinte alega e comprova ter feito a retificação a destempo, mas não
demonstra em que consistiu esta retificação, qual o fato motivador, qual o erro por ele perpetrado
na apuração original, qual o porquê do seu direito creditório.
De fato, não há nos autos nenhuma informação sobre o que teria causado o
suposto erro que levou ao recolhimento a maior e consequentemente teria dado origem aos
créditos indicados para compensação pela recorrente. Não foi juntado nenhum documento, a
Manifestação de Inconformidade apenas informa que a retificação foi realizada.
Este esclarecimento é relevante porque em diversos casos julgados pelo CARF, o
contribuinte promove a retificação das declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou
mesmo após o Despacho Decisório, mas apresenta no processo administrativo comprovação de
que o crédito seria líquido e certo, embasando documentalmente o seu direito ao crédito.
É o que se viu, por exemplo, no Acórdão no. 9101-007.3427 (1a Turma da CSRF), em
que o contribuinte apresentou a retificadora após o despacho decisório. Naquele caso, o
contribuinte apresentou, em manifestação de inconformidade, memória de cálculo do tributo
devido, afirmando que ele teria sido corretamente informado em DIPJ anterior à PERDCOMP e
retificou a DCTF, após o despacho decisório. Portanto, não se aplicou o teor da Súmula CARF no.
164, no sentido de que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. Naquela oportunidade, a CSRF determinou o retorno dos autos à primeira instância
para apreciação dos documentos apresentados, exatamente porque foi apresentada a retificação
(mesmo que após o despacho) e foi apresentado início de prova de existência do indébito, a
demandar confirmação pela unidade de origem.

7 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
12
No presente caso, a Súmula CARF no. 164 foi devidamente aplicada pela decisão de
piso, pois, apesar de a retificação ter sido promovida após a compensação, não foi apresentado
qualquer indício de liquidez e certeza do crédito.
A jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do contribuinte
em caso de indicação de pedidos de compensação. Vale o destaque do trecho da declaração de
voto do conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, no Acórdão no. 2004-000.176:
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão,
sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se
pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em
recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou
ausente as retenções destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o
direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de
forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do
contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o
ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a
rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito
para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de
provar, de modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a
decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso.
Portanto, mesmo considerando-se que a retificação prévia da DCTFWeb não seja
condição indispensável para a compensação dos créditos, é ônus do contribuinte comprovar a
liquidez e certeza dos mesmos e tal comprovação não foi feita nos autos.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado
através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou
pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento
feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.577 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993468/2022-41
13
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, não tendo o contribuinte
retificado previamente suas declarações, e sequer apresentado nos autos a origem do suposto
erro que teria dado origem aos créditos indicados para compensação, não se mostra possível o
reconhecimento do seu direito creditório.
4. Da multa de mora aplicada à glosa de compensação
A recorrente reitera o pedido para que seja homologada a compensação realizada,
e aplicada apenas multa regulamentar aplicável à entrega com atraso da DCTFWeb (artigo 14 da
Instrução Normativa RFB no 2.005/2021), tendo em vista que promoveu a retificação da DCTFWeb
e teria agido com boa fé durante todo o processo.
Não assiste razão à recorrente.
O presente processo discute a compensação realizada pela recorrente, promovida
sem a comprovação da liquidez e certeza dos créditos em razão da não retificação prévia das
informações em DCTFWeb, e também sem a comprovação nos autos, de que efetivamente teria
direito aos créditos (comprovação da origem e natureza do direito creditório invocado em
compensação). Foi em razão destes fatos que ocorreu a glosa de compensação. A discussão não é
de descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, deverá ser mantida a penalidade aplicada.
5. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 142
DF CARF MF
Original